Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-42.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006754-42.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR SCHUSTER - CPF: 787.580.849-91 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE DO SEGURADO - DEMONSTRADA – RELATÓRIOS MÉDICOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUALMENTE DESEMPENHADA - CONSTATAÇÃO – JUIZ QUE NÃO FICA ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL OFICIAL - LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 42 da Lei federal no 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

3 - Na situação denominada pela jurisprudência como
“
limbo jurídico previdenciário
”
, que se caracteriza pela falta de percepção do benefício previdenciário, por não ter sido reconhecida a incapacidade laborativa do empregado pelo INSS, e ausência de retorno ao trabalho, em razão de o empregador reconhecer a incapacidade daquele para o exercício de suas atividades profissionais, não há perda de condição de segurado.

4 - Hipótese em que, constatada a incapacidade laborativa do segurado, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à aposentadoria por invalidez a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gilmar Schuster
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez n. 1006754-42.2017.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que logrou êxito na satisfação de todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Aduz que “
a incapacidade para o exercício das atividades de trabalho de mecânico, está vastamente comprovado, este mediante a juntada de inúmeros laudos médicos, estes emitidos por diversos médicos médicos ortopedistas, bem com, mediante a juntada de dois exames de ressonância magnética (id no 19882390, e, 11248251), exame de tomografia computadorizada (id no 11248244), e, e, especial, dois atestados de saúde ocupacional, um datado de 19/06/2018 (id no 13886620), e, outro, datado de 22/04/2019 (id no 19882390)”
.

Afirma que se encontra incapacitado para o exercício das atividades do dia a dia e de trabalho, tanto que não foi aceito para o retorno ao trabalho no atestado de saúde ocupacional realizado em 22/4/2019, por exercer profissão de grau de risco 4.

Verbera que
“nulo é o Laudo Pericial uma vez que em confronto e contradição com os diversos exames, laudos, e não menos importante, dois atestados de saúde ocupacional, apresentados pelo Apelante, os quais confirmam a superveniência da incapacidade laborativa para a profissão de mecânico”.

Por fim, requer provimento ao recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Gilmar Schuster
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação previdenciária de aposentadoria por invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Acerca da celeuma a ser deslindada nesta esfera recursal, tem-se dos autos que o autor ingressou em juízo em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social ao argumento de que apresenta “
Neuropatia grave no punho direito”, “Espondiloartrose”, “Desidratação e discopatia degenerativa em L4/L5, abaulamento difuso da sua borda posterior, comprimindo a face ventral do saco tecal, que o impede de trabalhar”
, sendo que se encontra impossibilitado para exercer qualquer atividade que requeira o emprego de força física, em especial para o exercício da sua profissão de Mecânico.

O fundamento que escora a tese recursal do autor, ora apelante, reside no argumento de que “
encontra-se incapacitado para o exercício das suas atividades do dia a dia, e, principalmente, às atividades de trabalho, tanto que
não foi aceito para o retorno ao trabalho no atestado de saúde ocupacional realizado em 22/04/2019, por exercer profissão de grau de risco 4”
.

(
id.150878205)

Pois bem.

A aposentadoria por invalidez é deferida "
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
" (art. 42, Lei 8.213/91).

Cuida-se de situação em que há incapacidade total para o trabalho, presumidamente permanente.

No caso, o INSS instruiu os autos com o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS,
informando o recolhimento de contribuição previdenciária pelo apelante entre 30/09/1989 a 01/09/2009, bem como a percepção de auxílio-doença no período de 26/04/2017 e 07/12/2017

e o indeferimento deste benefício em uma ocasião sem menção das datas (id.150878183).

O apelante, por seu turno, trouxe com a exordial o comprovante do indeferimento do pedido do benefício previdenciário em 07/12/2017 (id.150878150).

Acompanhou a peça vestibular, ainda, laudos de profissionais médicos responsáveis pelo apelante nas datas de 12/12/2017, 26/07/2017, 10/04/2017, 30/10/2017, 21/09/2017, 10/04/2017 relatando que o mesmo está acometido das enfermidades “
Espondiloartrose”, “Desidratação e discopatia degenerativa em L4/L5, abaulamento difuso da sua borda posterior, comprimindo a face ventral do saco tecal
(id. 150878152, págs.01/04, id. 150878153, pág.01, id. 150878158, págs.01/05)

O perito judicial atestou a existência das enfermidades descritas nos laudos médicos e esclareceu que elas se originam de acidente consistente na queda do apelante quando estava, durante sua atividade laboral, em cima de um trator, fato ocorrido no mês de abril de 2017 (id.150876411). Afirmou, também, que o segurado está incapacitado de forma temporária, sem prognóstico de cura ou melhora.

Apesar de o perito judicial responder os quesitos suplementares do INSS, certo é que esta afirmação não derrui os exames e laudos médicos comprovando o início das mazelas do segurado no ano de 2017 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479). Além disso, como se sabe, o
juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

Com efeito, o conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso. E, não obstante tenha cessado o pagamento de auxílio-doença ao apelante em 07/12/2017, não houve a perda da sua condição de segurado, como asseverado pelo INSS.

Ocorre que, interrompido o benefício previdenciário temporário,
o apelante não retomou suas atividades profissionais junto à empresa com a qual mantinha vínculo empregatício, Zanella, Scherer & Cia Ltda.
, porquanto ela reconheceu sua incapacidade e o manteve afastado do trabalho, consoante se depreende dos atestados de saúde anexados com a petição inicial, sem, no entanto, ter lhe dispensado formalmente (id. 150878151, págs.01/08)

Nesse quadro, o apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como "
limbo jurídico previdenciário
", aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pelo segurado, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de a empregadora o manter afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE DEMONSTRADA - NOVA PERÍCIA DESNECESSIDADE - JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO OFICIAL - CONDIÇÃO DE SEGURADO - MANUTENÇÃO - LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - NOVO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE. A aposentadoria por invalidez é deferida "ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição" (art. 42, Lei 8.213/91). É desnecessária a realização de nova perícia quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial podendo discordar dele, fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo. Na situação denominada pela jurisprudência como "limbo jurídico previdenciário", aquele segundo o qual se caracteriza pela falta de percepção do benefício, porque não ficou reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, mas o contribuinte não volta a exercer sua atividade profissional, pois a empregadora o mantém afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais, não há perda de condição de segurado. Os juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, são devidos segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a partir da citação válida (STJ, Súmula 204). A atualização monetária deve ser pelo INPC, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG). Pedido ainda não deliberado no Juízo de Origem não pode ser decidido pela Instância Recursal, sob pena da inadmissível inovação recursal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.106725-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)

Esta circunstância, por outro lado, não provoca a suspensão e/ou interrupção do contrato de trabalho, o qual continua a produzir seus efeitos, tanto na seara trabalhista como na previdenciária.

A propósito:

"PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITO PREENCHIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. [...]. 3. Da análise da cópia da Carteira de Trabalho juntada aos autos, extrai-se que à época do óbito, ocorrido em 17/10/2016, o falecido mantinha vínculo empregatício, de modo que possuía a condição de segurado. 4. Não obstante a autarquia alegue que após a cessação do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em 31/12/2009 o falecido não voltou a trabalhar, perdendo a qualidade de segurado, verifica-se que no caso ocorreu a situação conhecida como "limbo previdenciário", em que o INSS reconhece a capacidade do requerente, mas, ao retornar ao trabalho, a empresa o considera inapto para o exercício da atividade laborativa. 5. Ressalte-se, por oportuno, que embora o falecido não estivesse efetivamente trabalhando no referido período, estava à disposição da empregadora, devendo-se destacar, ainda, que após a cessação do aludido benefício, o contrato de trabalhou voltou a vigorar normalmente, de modo que se manteve a condição de segurado durante todo esse lapso temporal. 6. Preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte. [...]" (TRF 3a Região, 10a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5254581-80.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 15/05/2019, Intimação via sistema DATA: 17/05/2019).

Logo, é de se reformar a sentença para deferir o benefício de aposentadoria e seu termo inicial.

Acerca do termo inicial do pagamento da aposentadoria, é firme o entendimento do STJ, assentado no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, no sentido de que “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de repetitivo, tendo sido formalizado por meio de tema, faz-se necessária a sua observância.

Desse modo, o termo inicial deverá corresponder à
data do indeferimento do benefício previdenciário, em 07/12/2017
.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n° 810:

“
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e conceder ao apelante aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio doença (07/12/2017), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023